Tribunal: TJDFT
Processo: 0748526-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748526-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILMA DE CASSIA GOMES CORINO DE MELO AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 11 de dezembro de 2023 13:42:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador